Tribunal: TRF3
Processo: 0000054-43.2016.4.03.6124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
164/775)

0000054-43.2016.4.03.6124

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000054-43.2016.4.03.6124

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: VALDIR SMARSI

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL GONCALVES DA COSTA - SP373096-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: HEITOR LUCIANO BOTAO GIMENES - SP245831-N

APELADO: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

ADVOGADO do(a) APELADO: DIOGO MAGNANI LOUREIRO - SP313993-A

ADVOGADO do(a) APELADO: SILVIA ELIANE DE CARVALHO DIAS - SP355917-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DIEGO MOITINHO CANO DE MEDEIROS - SP316975-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RENATA DE MORAES VICENTE CAMARGO - SP166924-A

Ementa

PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – PROGRAMA DE PRÊMIO EQUALIZADOR PAGO AO PRODUTOR RURAL (PEPRO) – SUBVENÇÃO ECONÔMICA – DESCUMPRIMENTO DE REGRAS EDITALÍCIAS – ASSOCIAÇÃO INFORMAL ENTRE PRODUTORES RURAIS – IMPOSSIBILIDADE – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

– Trata-se de ação de rito comum ajuizada pela CONAB objetivando a condenação de produtor rural à restituição de valores recebidos a título de Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural (PEPRO), no montante de R$ 143.351,62, acrescido de correção monetária e juros de mora.

– Sentença julgou procedente o pedido por entender ter havido o descumprimento das regras de participação no programa.

II. Questão em discussão

– Definir se é possível a cooperação informal entre produtores rurais para participação no programa PEPRO.

III. Razões de decidir

– O programa PEPRO constitui instrumento de política pública destinado a assegurar preço mínimo ao produtor rural, mediante subvenção condicionada ao cumprimento das regras estabelecidas em regulamento e edital.

– O regulamento do programa prevê que o benefício é devido ao produtor rural individualmente considerado ou à sua cooperativa, o que exige, nesta última hipótese, a formalização jurídica e a correspondente inscrição no CNPJ.

– A participação em leilões do PEPRO implica aceitação integral das regras do edital, inclusive quanto à necessidade de identificação da unidade produtiva e comprovação da capacidade de produção e do escoamento do produto.

– A associação informal entre produtores, com centralização das operações em nome de um único participante, não encontra amparo nas normas do programa, pois impede a adequada fiscalização e compromete a transparência da relação com a Administração Pública.

– O apelante inseriu produção de terceiros como se fosse própria, sem o devido cadastramento das respectivas unidades produtivas, violando cláusulas editalícias e assumindo a responsabilidade pelas informações prestadas.

– A irregularidade constatada autoriza a restituição dos valores recebidos indevidamente e a aplicação da multa prevista no edital, não havendo ilegalidade na atuação administrativa.

– Honorários advocatícios majorados em 10% (art. 85, § 11, CPC).

IV. Dispositivo

– Apelação provida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0000054-43.2016.4.03.6124

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: VALDIR SMARSI

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL GONCALVES DA COSTA - SP373096-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: HEITOR LUCIANO BOTAO GIMENES - SP245831-N

ADVOGADO do(a) APELADO: DIOGO MAGNANI LOUREIRO - SP313993-A

ADVOGADO do(a) APELADO: SILVIA ELIANE DE CARVALHO DIAS - SP355917-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DIEGO MOITINHO CANO DE MEDEIROS - SP316975-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RENATA DE MORAES VICENTE CAMARGO - SP166924-A

APELADO: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (RELATOR): Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB contra VALDIR SMARSI, objetivando a condenação no pagamento da quantia de R$ 143.351,62.

Consta da petição inicial que a autora é uma empresa pública federal vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária e que tem a função, dentre outras, a de atuar na regulação de preços e no abastecimento interno de alimentos essenciais ao país por meio da Política de Garantia de Preços Mínimos – PGPM. Neste sentido, aponta que o PEPRO – Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural consiste numa subvenção concedida ao produtor rural e/ou à sua cooperativa que se disponha a vender seu produto pela diferença entre o preço mínimo estabelecido pelo Governo Federal e o valor do prêmio equalizador arrematado em leilão. O interessado comparece a uma Bolsa de Cereais, de Mercadorias e/ou de Futuros e autoriza um corretor a fazer as negociações em seu nome. Após a divulgação de editais com Avisos de Leilão de PEPRO de laranja “in natura”, VALDIR arrematou prêmio correspondente a 40.000 (quarenta mil) caixas da fruta, relacionados aos Avisos nos 407/12, 419/12, 435/12, 441/12, 446/12, 464/12 e 016/13. Em março/2013, fiscais federais estiveram na propriedade de VALDIR para “avaliação do programa de subsídio para comercialização de produto”, oportunidade em que constataram que, apesar de efetuar a venda de 40.000 (quarenta mil) caixas de laranja, o produtor rural comprovou a produção de apenas 1.298 (um mil, duzentos e noventa e oito) caixas em seu nome e CPF. Notificado sobre a situação, VALDIR apresentou defesa que não foi acolhida, de modo que lhe foi imposta a obrigação de devolver à autora “o valor do prêmio referente à produção que não restou devidamente comprovada”. Diz que a conduta praticada pelo produtor rural violou o subitem 15.1.4 dos editais de aviso, de modo que incide, na espécie, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Prêmio Equalizador. Sustenta que o requerido deve ser compelido a devolver os prêmios efetivamente pagos em razão do descumprimento do edital, pois não pode o produtor rural se valer da produção de sócios informais. Pugna pela condenação no pagamento da quantia de R$ 143.351,62 (cento e quarenta e três mil, trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos).

Atribuiu à causa o valor de R$ 143.351,62 (cento e quarenta e três mil, trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos) em 25.01.2016 – id 257083559, fls. 4/18.

Citado, o requerido apresentou contestação (id 257083560, fls. 36/44).

Réplica do autor às fls. 53/61 do id 257083560.

Por meio da sentença de fls. 82/87, integrada pela de fls. 108/110, do id 257083560, o juízo, fundamentado no art. 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido para condenar o requerido no pagamento postulado, atualizado até 18.01.2016, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir da citação. Condenou-o, ainda, no pagamento de honorários advocatícios que fixou nas alíquotas referentes aos patamares mínimos previstos no escalonamento do art. 85, § 3o, do CPC.

Em apelação de fls. 89/97 do id 257083560 VALDIR SMARSI alega, em síntese, que a condenação não se sustenta. Diz que, no ano de 2012, com a entrada de grandes indústrias na comercialização de frutos no mercado interno, os pequenos produtores foram expulsos desse nicho de mercado, de forma que se tornou “prática comum e amplamente reconhecida a reunião de produtores em grupos, com o intuito de venderem seus frutos” de uma maneira associativa informal. Nessa modalidade, “a venda aparece em nome de um produtor, que atua como representante do grupo, e se responsabiliza pela negociação da produção deste grupo, prestando contas de todas as vendas e repartindo os lucros”. Afirma ser proprietário de um pequeno imóvel rural, no qual produz 647 (seiscentos e quarenta e sete) pés de laranja “Pera Rio”. Diz que sempre comercializou seus produtos juntamente a outros produtores vizinhos, numa espécie de “parceria para venderem seus frutos”, o que barateia a colheita e o transporte, permitindo, ainda, maior valor na venda. Em razão dessa situação, toda a produção dos parceiros é vendida em seu nome e sob sua responsabilidade. Defende não ter havido “qualquer ofensa aos requisitos legais que disciplinam o pagamento de prêmio equalizador, principalmente pelo fato de haver um único responsável pelo grupo, que de forma direta assumi (sic) todos os riscos do negócio”. Afirma que, no ano de 2012, a produção foi muito grande, ultrapassando 05 (cinco) caixas por pé de laranja, o que dificultou a comercialização e mesmo com a ajuda do Governo “o valor final não pagaria o custo que tiveram na propriedade”. Pontua que “Na ocasião venderam os frutos das árvores produzidos nas três propriedades e emitiram notas com um talonário de notas da propriedade do requerido, ou seja, uma negociação realizada diretamente pelo requerido, sob sua responsabilidade, conta e risco”. Salienta que, somados os pés de laranja das três propriedades, são mais de 40.000 (quarenta mil) árvores, contudo a fiscalização da CONAB concentrou-se apenas em sua propriedade. Diz ter sido orientado pelo seu contador a registrar tudo em seu nome e CPF “porque a produção poderia ser até de 40.000 caixas de laranjas, e não por propriedade, pois assim seria necessário por CNPJ, e aí sim deveria constar os nomes das propriedades e de seus proprietários”. Aduz que o “Aviso esclarece que cada produtor deveria comprovar a entrega de até 40.000 caixas, por CPF, o que foi devidamente cumprido” e que nenhum dos itens do aviso constava que deveria ser mencionada a propriedade, o relatório do “greening” e também os nomes dos produtores. Por entender ter cumprido com todas as formalidades, pleiteia o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Com contrarrazões, vieram os autos a este E. Tribunal Regional Federal.

Os autos vieram a mim redistribuídos, por sorteio em razão da criação da unidade judiciária, em 11 de setembro de 2023.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (RELATOR):

Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pela COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB.

A questão central do presente recurso constitui na definição da possibilidade de o produtor rural se agrupar informalmente para usufruir do benefício do Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural.

No sítio eletrônico do Ministério da Agricultura e Pecuária (https://www.gov.br/pt-br/servicos/participar-dos-leiloes-publicos-para-vender-produto-nas-operacoes-de-premio-equalizador-pago-ao-produtor-e-ou-sua-cooperativa) constam as seguintes informações sobre o programa:

* O que é? As operações de Pepro são realizadas por meio de leilões públicos, sendo instrumentos de Apoio à Comercialização lançados quando o preço do produto estiver abaixo do mínimo, na forma prevista na Política de Garantia de Preços Mínimos. O instrumento assegura o preço mínimo aos produtores rurais que arrematarem os prêmios nos leilões, venderem seu produto e comprovarem seu escoamento, conforme estabelecido em Aviso.

* Quem pode utilizar este serviço? Produtor rural e/ou sua cooperativa.

As informações contidas no site oficial do Governo Brasileiro corroboram o entendimento do apelado no sentido da ilegalidade do procedimento adotado pelo apelante.

Com efeito, o documento intitulado Regulamento para Operacionalização da Oferta de Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural e/ou sua Cooperativa PEPRO no 001/08, juntado às fls. 39/46 do id 257083559, deixa incontroverso que o prêmio será pago “ao produtor rural e/ou sua cooperativa”, donde se extrai a lógica conclusão de que somente é admitida a cooperação formal entre produtores, com a apresentação do respectivo CNPJ.

A cláusula 4.3 do regulamento também faz constar que “Os participantes deverão, ainda, estar em situação fiscal regular, entendendo-se por esta a correta inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (...)”. Novamente tem-se, no texto regulador, a indicação de que cada produtor rural deve participar em nome próprio, com seu respectivo CPF, a fim de assegurar a lisura do processo no que concerne à conferência da regularidade fiscal do participante.

A associação informal, utilizada pelo apelante, não encontra amparo jurídico e sua utilização deve ser obstada sob pena de ofensa ao princípio da transparência, vez que impede a clara identificação, pela Administração Pública, dos efetivos sujeitos com os quais se estabelece a relação contratual.

Como bem apontou o juízo em sua sentença, o apelante participou do leilão cadastrando apenas sua unidade produtiva, denominada Sítio São Cristóvão. Trata-se de informação importante, haja vista que os editais são expressos ao consignar que podem participar do certame “produtores rurais, independentes (pessoa física ou jurídica), diretamente ou por meio de suas cooperativas (...)”.

Ao inserir a produção de outros produtores, como se fossem próprias, o apelante violou cláusula editalícia, na medida em que permitiu participação indireta de terceiros desconhecidos e atraiu, para si, a responsabilidade pelas informações inverídicas lançadas e o dever de ressarcir o montante indevidamente recebido.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA NA PENDÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO NÃO JUNTADA PELO RÉU. ÔNUS DA PROVA. IMPERATIVO DO PRÓPRIO INTERESSE DAS PARTES. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. PRAZO QUINQUENAL. PEPRO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADE DAS OPERAÇÕES. RECEBIMENTO INDEVIDO. LAUDO DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO PRÉVIO DE TODAS AS UNIDADES PRODUTIVAS. PRODUÇÃO INCOMPATÍVEL. SOBREPOSIÇÃO TOTAL DA ÁREA. CANCELAMENTO DA OPERAÇÃO. MULTA. INCLUSÃO NO SIRCOI. LEGALIDADE DAS SANÇÕES APLICADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ação de conhecimento ajuizada pela Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB em face de produtor rural, com o objetivo de cobrança de valores relativos a prêmios do Programa de Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural - PEPRO e multas contratuais decorrentes de irregularidades constatadas em leilões de laranja in natura.

2. A decisão monocrática agravada abordou todas as questões apresentadas, à vista dos elementos contidos nos autos, sendo certo que o recurso nada de novo trouxe que pudesse infirmar o quanto decidido.

3. O Agravo de Instrumento não possui efeito suspensivo ope legis, sendo necessário ao recorrente, portanto, requerer o referido efeito com base nas hipóteses específicas do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam: i) a relevância da fundamentação; e ii) a configuração de situação capaz de resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Em decisão de 25/02/2025, isto é, quase um mês antes da sentença, foi proferida decisão por este Relator, indeferindo a tutela recursal pleiteada pela parte ré. Nulidade não verificada.

4. Por "ônus" da prova, entende-se a situação jurídica ativa que consubstancia um imperativo do próprio interesse das partes. Dessa forma, embora os sujeitos processuais não possuam o dever de alegar ou provar os fatos, é certo que se submetem às consequências de suas escolhas.

5. O produtor rural tinha perfeita ciência do processo administrativo e dos valores cobrados, sendo faculdade sua a produção e guarda de eventuais documentos passíveis de desconstituir a presunção de veracidade e legitimidade das irregularidades apuradas pela CONAB, razão pela qual não se verifica o cerceamento de defesa apontado.

6. Não se verifica a ocorrência de prescrição, pois, após o indeferimento do recurso administrativo, foram emitidas as Guias de Recolhimento da União, em 23/03/2015 e 09/09/2015, enquanto que a presente ação foi ajuizada em 26/07/2019, isto é, dentro do prazo de cinco anos, considerando que a autora é empresa pública federal (art. 1o do Decreto no 20.910/32).

7. O Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural - Pepro consiste em subsídio estabelecido para assegurar a viabilidade econômica de determinados setores rurais. Trata-se de típica intervenção do Estado na atividade econômica, buscando regular os preços e estoques. Assim, paga-se um valor complementar ao produtor rural que se proponha a vender determinado produto pela diferença entre o valor de referência estabelecido pelo governo (preço mínimo) e o valor do prêmio equalizador arrematado em leilão.

8. Em relação aos avisos no 407/12, no 435/12, no 441/12, no 464/12 e no 016/13, foi instaurado processo administrativo, assegurando-se o pleno exercício do direito de defesa, no qual a CONAB concluiu que as condutas praticadas pela parte ré se enquadravam na norma editalícia prevista no item 15.1.4, cuja penalidade implica na multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor do prêmio equalizador de fechamento no leilão multiplicado pela quantidade de produto arrematado.

9. Na hipótese em exame, informou a parte ré que administrava duas propriedades rurais, sendo uma a Fazenda Santa Marta e a outra a Fazenda São João. Entretanto, como observado pela autoridade administrativa, o produtor tinha cadastrado apenas a Fazenda Santa Marta em seu nome e os dados dos Documentos Confirmatórios da Operação - DCO pertencem somente à Fazenda Santa Marta.

10. A exigência de cadastramento prévio de todas as unidades produtivas não constitui formalismo excessivo, mas requisito essencial para fiscalização adequada dos programas governamentais de subsídio agrícola. O PEPRO constitui subvenção econômica pública que demanda rigoroso controle para evitar irregularidades e garantir destinação adequada dos recursos.

11. Quanto ao Aviso no 105/2014, constatou-se que a "área de laranjal não corresponde à declarada no DLC ocasionando a falta de capacidade produtiva para suprir o quantitativo arrematado e sobreposição da área com o arrematante Reinaldo de Oliveira", em infração ao subitem 15.1.1 do Aviso (tentativa de frustrar ou fraudar a operação e/ou seus atos procedimentais). De acordo com o parecer técnico juntado aos autos, foi observada a sobreposição total da área do produtor.

12. A participação no leilão do Pepro implica a aceitação das regras da seleção pública, veiculada por meio de aviso, que retrata fielmente o regulamento do programa de operacionalização da oferta de prêmio equalizador pago ao produtor rural.

13. Agravo interno não provido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002860-70.2019.4.03.6120, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 03/12/2025, DJEN DATA: 10/12/2025) – destaquei.

DIREITO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCRIÇÃO. AFASTA. LICITAÇÃO. VINCULAÇÃO ÀS REGRAS DO EDITAL. CONAB - AVISO DE LEILÃO DE PRÊMIO EQUALIZADOR PAGO AO PRODUTOR RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

- Não se faz necessária a realização de outras provas vez que se discutem fatos comprovados por documentos, sendo que a r. sentença se ateve ao conjunto probatório dos autos, conforme se depreende de seu teor.

- A natureza pública da operação questionada, promovida por empresa pública que atua na prestação de serviço próprio do Estado, sem a exploração de atividade econômica visando o lucro, atrai a incidência da prescrição quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932.

- A prescrição se regula pela Lei 9.873/1999, que estabelece três prazos para a constituição da penalidade: (i) cinco anos para a deflagração do processo administrativo de apuração da infração, contados da prática do fato; (ii) três anos para o impulso do processo administrativo paralisado, pendente de julgamento ou despacho (prescrição intercorrente) e (iii) cinco anos para a execução da penalidade, contados do encerramento do processo administrativo.

- Considerando que o prazo prescricional para cobrança da multa administrativa tem início a partir da conclusão do procedimento administrativo, no caso, em 02/04/2015 e tendo a ação sido ajuizada em 12/04/2019, não restou configurada a prescrição quinquenal.

- Trata-se de leilões para fins de subvenções (prêmios) pagas aos arrematantes mediante comprovação da venda de produto rural abaixo do preço mínimo fixado no Edital, valendo-se de fórmula de cálculo específica, objetivando a regulação de preços e estoques como forma de intervenção no mercado.

- O regulamento PEPRO n. 001/08, dispõe acerca dos requisitos para oferta de prêmio equalizador e prevê no item 4.1 que podem participar “Os produtores rurais e/ou suas cooperativas que atendam as condições previstas neste Regulamento e no Aviso Específico.

- O item 4 dos Avisos PEPRO dos quais o réu participou estabelece os requisitos para participação do certame e dispõe que podem participar do leilão “os produtores rurais independentes (pessoa física ou jurídica), diretamente ou por meio de suas cooperativas.

- A participação no leilão do Pepro implica na aceitação das regras do certame, veiculada por meio de aviso, que na essência, são mera repetição do regulamento do programa. Segundo essas regras, no momento da inscrição o licitante deveria informar a propriedade de produção, por meio do Demonstrativo de Lavoura Cultivada e comprovar, ainda, o escoamento dos produtos por meio do Documento Confirmatório da Operação, que por sua vez deve estar amparado em notas fiscais das operações de compra pela indústria.

- O conjunto probatório demonstra que o réu participou do leilão cadastrando-se a partir da unidade produtiva de inscrição estadual n.405.076.670-117 Fazenda Estância Deise Lucy, cujo demonstrativo apontava a capacidade produtiva de 38.000 kg/ha de laranja.

- A parte ré reconhece a alegação da autora no sentido de que produziu laranjas em dois imóveis diversos (Sitio Canoas e Fazenda São José), imóveis não cadastrados no DCO, mas afirma que também houve produção na Fazenda Estância Deise Lucy, com a regular venda e entrega dos frutos.

- O próprio réu reconheceu que não apresentava a capacidade produtiva individual declarada para honrar os prêmios que arrematou, ferindo, portanto, as cláusulas do edital. Notificado a efetuar o pagamento da multa, quedou-se inerte.

- O regulamento é claro no sentido de quem pode e em que condições participar do prêmio para escoamento de produtos -PEPRO.

- Não há nos autos elementos em que se possa demonstrar qualquer nulidade no processo administrativo que apurou as irregularidades na participação do certame. Demais disso, a sanção aplicada, além de prevista nos atos normativos regulamentares, está em consonância com o princípio da proporcionalidade.

- O ato administrativo goza da presunção de veracidade e legalidade, apenas podendo ser afastada essa presunção “juris tantum” em caso de comprovada ilegalidade do ato, o que não restou demonstrada nos autos.

- A título de honorários recursais, a verba honorária fixada na sentença, deve ser majorada do valor equivalente a 1% (um por cento) do seu total.

- Apelação não provida.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001487-46.2019.4.03.6106, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 14/08/2024, DJEN DATA: 09/09/2024)

Sendo incontroverso o descumprimento das regras do programa, não merece reparos a sentença objurgada.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária em 10% sobre o montante fixado em primeiro grau de jurisdição, respeitados os limites máximos previstos nesse mesmo preceito legal e observada a gratuidade processual.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – PROGRAMA DE PRÊMIO EQUALIZADOR PAGO AO PRODUTOR RURAL (PEPRO) – SUBVENÇÃO ECONÔMICA – DESCUMPRIMENTO DE REGRAS EDITALÍCIAS – ASSOCIAÇÃO INFORMAL ENTRE PRODUTORES RURAIS – IMPOSSIBILIDADE – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

– Trata-se de ação de rito comum ajuizada pela CONAB objetivando a condenação de produtor rural à restituição de valores recebidos a título de Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural (PEPRO), no montante de R$ 143.351,62, acrescido de correção monetária e juros de mora.

– Sentença julgou procedente o pedido por entender ter havido o descumprimento das regras de participação no programa.

II. Questão em discussão

– Definir se é possível a cooperação informal entre produtores rurais para participação no programa PEPRO.

III. Razões de decidir

– O programa PEPRO constitui instrumento de política pública destinado a assegurar preço mínimo ao produtor rural, mediante subvenção condicionada ao cumprimento das regras estabelecidas em regulamento e edital.

– O regulamento do programa prevê que o benefício é devido ao produtor rural individualmente considerado ou à sua cooperativa, o que exige, nesta última hipótese, a formalização jurídica e a correspondente inscrição no CNPJ.

– A participação em leilões do PEPRO implica aceitação integral das regras do edital, inclusive quanto à necessidade de identificação da unidade produtiva e comprovação da capacidade de produção e do escoamento do produto.

– A associação informal entre produtores, com centralização das operações em nome de um único participante, não encontra amparo nas normas do programa, pois impede a adequada fiscalização e compromete a transparência da relação com a Administração Pública.

– O apelante inseriu produção de terceiros como se fosse própria, sem o devido cadastramento das respectivas unidades produtivas, violando cláusulas editalícias e assumindo a responsabilidade pelas informações prestadas.

– A irregularidade constatada autoriza a restituição dos valores recebidos indevidamente e a aplicação da multa prevista no edital, não havendo ilegalidade na atuação administrativa.

– Honorários advocatícios majorados em 10% (art. 85, § 11, CPC).

IV. Dispositivo

– Apelação provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão